Tribunal: TJDFT
Processo: 0742546-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUTORA NÃO BENEFÍCIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PARCIAL DAS CUSTAS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. A autora opõe embargos de declaração a fim de sanar erro material, sob o argumento de que foi concedida a gratuidade de justiça na sentença.
3. Sem razão a embargante, uma vez que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões proferidas pelos Juizados, portanto, cabe a este órgão julgador analisar os pressupostos de admissibilidade do Recurso Inominado. Dessa forma, em que pese o juiz de origem ter concedido os benefícios da gratuidade de justiça, a Turma não está vinculada à análise efetuada. Além disso, não há pedido de gratuidade de justiça em sede de recurso.
4. Assim, tendo a embargante efetuado o pagamento parcial do preparo, deixando de recolher as custas processuais, foi decretada a deserção, nos termos dos arts. 71, I, e 74, §3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, conforme explicitado nos itens 4 e 5 do acórdão.
5. No caso, verifica-se que todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo o alegado erro material.
6. Nesse contexto, inexistentes os vícios intrínsecos no “decisum” (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.